Tribunal: TJDFT
Processo: 0753412-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0753412-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ARTETUDE PRODUCAO DE EVENTOS E ASSESSORIA DE MARKETING LTDA - ME IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de mandado de segurança impetrado durante o recesso forense, cujo pedido de liminar foi apreciado pelo Conselho da Magistratura e indeferido. Observa-se que a urgência do pleito pautou-se no prazo conferido pela União para a execução dos recursos federais destinados ao GDF, que se encerraria em 31/12/2020 e, caso a impetrante não figurasse na lista dos habilitados pela SECEC, não teria acesso ao benefício. O indeferimento do pedido liminar, ao que parece, obstou sua participação no pleito. Desse modo, antes de prosseguir no processamento do writ, intime-se a impetrante para que informe se ainda tem interesse no feito. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Brasília, 18 de fevereiro de 2021 14:42:23. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator